Tribunal: TJDFT
Processo: 0754094-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754094-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONFIM CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O agravante pede a desistência do presente recurso de agravo de instrumento e renuncia ao prazo recursal (id 79411144). A patrona subscrevente da petição possui poderes para desistir (procuração de id 258860022). Homologo a desistência do recurso (CPC, art. 998). Arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator